Tribunal: STF
Processo: MS 38593
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Victor Rolim Meira contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AResp 2.016.355/SP.



    O impetrante narra, em suma, o seguinte:



    “O paciente foi processado e ao final do procedimento do Tribunal do Júri foi condenado às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao artigo 121, caput, do Código Penal. 



    Inconformada com a r. decisão, a Defesa recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, pleiteando anulação do julgamento, no entanto, a 11ª Câmara de Direito Criminal, negou provimento ao apelo, mantendo-se nos exatos e demais termos o veredicto de primeiro grau. 



    Em face deste Aresto da Justiça Estadual, foi interposto Recurso Especial, inadmitido na origem, razão pela qual interpusemos o competente Agravo. 



    Em decisão datada de 1º de fevereiro de 2022, o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça (autos 2.016.355) não conheceu do agravo interposto. 



    Em face desta decisão monocrática, interpusemos Agravo Regimental, mantido pela turma julgadora. Com a publicação do V. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, foi interposto Recurso Extraordinário, inadmitido pelo Presidente, razão pela qual a defesa opôs o competente Agravo, no prazo de 15 dias corridos, com finalidade de destrancar o recurso. 



    No entanto, o Superior Tribunal de Justiça certificou o trânsito em julgado antes do prazo de 15 dias para oposição do Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Simplificamos: Em 03/05/2022 foi publicada na imprensa oficial a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário. Em 18/05/2022 a defesa impugnou a referida decisão por meio de Agravo em Recurso Extraordinário. Portanto, temos que em 04/05/2022, foi o 1º dia do prazo recursal para interposição de quaisquer medidas processuais, e em 18/05/2022, foi o 15º dia após a publicação da decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, equivocadamente certificou o trânsito em julgado do processo e determinou o arquivamento de todas as petições posteriores” (págs. 2-3 da inicial; sem os grifos do original). 



     



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[...] o agravo interposto em 18/05/2022, que tinha por escopo destrancar o Recurso Extraordinário, foi protocolado dentro do prazo de 15 dias corridos. Portanto, a medida processual é tempestiva, e a certidão de trânsito em julgado lançadas às fls. 753 (numeração do ESTJ) é indevida. 



    O prazo para interposição de Agravo que visa destrancar Recurso Extraordinário é de 15 dias (Neste sentido: ARE 1.055.469, rel. min. Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 21-6-2017, DJE 17 de 26-6-2017; e ARE 1.045.980, rel. min. Rosa Weber, dec. monocrática, j. 31-5-2017, DJE 90 de 2-6-2017).



    […]



    Portanto, a certidão de trânsito em julgado, bem como, a decisão que determinou o arquivamento dos autos é flagrantemente ilegal, pois o prazo para interposição do Agravo que visa destrancar Recurso Extraordinário é de 15 dias corridos, e este prazo foi observado pela defesa (publicação em 04/05/2022 e interposição em 18/05/2022). 



    Pela latente ilegalidade, a defesa não tinha outra opção, senão a de impetrar a presente demanda” (págs. 3-6 da inicial; sem os grifos do original). 



    Ao final, requer:



    “1- Que seja concedida a liminar determinando o processamento do agravo interposto nos autos nº 2.016.355/SP do Superior Tribunal de Justiça; 



    2- Que seja declarada nula a certidão de trânsito em julgado lançada nos autos nº 2.016.355/SP do Superior Tribunal de Justiça; 



    3- Que a ordem seja confirmada no mérito, a fim de que seja determinado o processamento do recurso tempestivamente protocolado” (pág. 7 da inicial). 



    É o relatório suficiente. Decido.



    Bem examinados os autos, reconheço, desde logo, a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade judiciária nela indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, a saber, Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ.



    O Plenário desta Corte, em reiteradas decisões, tem reafirmado o entendimento expresso no enunciado da Súmula 624/STF, como bem demonstra a leitura das ementas dos seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da CF, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais.



    II - Agravo regimental improvido” (MS 26.839-AgR/RS, de minha relatoria).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 624.



    O Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar originariamente mandado de segurança impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    Decisão unânime” (MS 25.865-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.



    A competência do STF para julgamento do mandado de segurança restringe-se às hipóteses estabelecidas no art. 102, I, d, da Constituição de 1988.



    Aplicação da Súmula 624.



    Agravo regimental improvido” (MS 24.957-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    Além disso, deve ser registrado que “é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional” (RMS 27.241/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Como se vê, a jurisprudência desta Corte preconiza o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267) e a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados (Súmula 330) ou de outros Tribunais (Súmula 624).



    Outrossim, conforme bem asseverou o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991/GO, esta Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes” (grifei).



    Isso é o que se extrai da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979), que dispõe competir aos Tribunais, privativamente julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções (art. 21, VI).



    Isso posto, verificada a manifesta incompetência desta Corte para a apreciação deste mandando de segurança, bem como a sua patente inadmissibilidade, nego-lhe seguimento, com base no art. 21, § 1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator